Tribunal: TJBA
Processo: 8069434-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069434-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIO SENA ARAGAO Advogado(s): RAMON ALVES DA SILVA DO VAL, MATEUS ALVES PINHEIRO SANTOS AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8069434-51.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ROGERIO SENA ARAGAO e Agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR SEGUIMENTO ao recurso. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR